Tribunal: TJSP
Processo: 2238819-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de compromisso de venda e compra de imóvel. Índices de correção monetária. Pretensão do promitente comprador de obter, liminarmente, o congelamento do índice de correção das parcelas da compra de imóvel àquele estabelecido pelo IGP-M do mês de fevereiro de 2020, a suspensão da cobrança e a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes. Tutela antecipada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de compromisso de venda e compra de imóvel. Índices de correção monetária. Pretensão do promitente comprador de obter, liminarmente, o congelamento do índice de correção das parcelas da compra de imóvel àquele estabelecido pelo IGP-M do mês de fevereiro de 2020, a suspensão da cobrança e a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes. Tutela antecipada indeferida. Inconformismo. Descabimento. Medida antecipatória que enseja a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reversão (Art. 300, CPC). Não configuração. Revisão do contrato que demanda a existência de fatos supervenientes que tornem as cláusulas excessivamente onerosas a apenas uma das partes contratantes. Dicção do inciso V, do Art. 6o, do CDC. Questão que demanda análise aprofundada e prova contábil a fim de apurar eventual onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, o que escapa dos limites do exame superficial típico das tutelas de urgência. Autor que, prima facie, teve conhecimento do valor à vista do imóvel, mas optou pela aquisição parcelada, devendo submeter-se à correção monetária prevista contratualmente, em prestígio à autonomia da vontade e à força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda). Mera alegação de crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19 que não pode ser admitida, de plano, como justificativa para desobrigar o agravante do pagamento das parcelas acrescida do índice de correção ajustado contratualmente. Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO.